Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-55.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004420-55.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA PASSOS - CPF: 502.366.791-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO
“NÃO PROCURADO”
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção de ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da mora do devedor, em razão da devolução da notificação com a anotação
“não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se é cabível o efeito infringente pleiteado pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão, indicando que a devolução da notificação com a anotação
“não procurado”
em local não atendido por serviço postal afasta a presunção de ciência da mora.
4. Não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

5. A jurisprudência do STJ, inclusive no AgInt no REsp 2007339/RS, reconhece que a devolução da correspondência nessas circunstâncias não supre a exigência legal de comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo se presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação
‘não procurado’
em local sem entrega domiciliar não configura vício sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei 911/69, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
e
m face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1004420-55.2024.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgara extinto o feito sem resolução de mérito, ante a
ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante
.

A embargante sustentando, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão que deixou de se manifestar sobre argumentos relevantes apresentados nas razões recursais, especialmente quanto à: 1) aplicação vinculante do Tema 1.132 do STJ; 2) validade da constituição em mora pela simples
postagem da carta com AR
no endereço do contrato, conforme art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69; 3) responsabilidade do devedor por manter
endereço atualizado
perante o credor; e 4) violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, legalidade, contraditório e ampla defesa.

O embargante também requer que, caso não sanada a omissão, seja
expressamente prequestionada a matéria jurídica envolvida
, para fins de eventual interposição de recursos.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BANCO DAYCOVAL S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas
omissões
existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da constituição válida em mora do devedor fiduciante, diante da devolução da notificação extrajudicial com o motivo
“não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a devolução da notificação com o motivo
“não procurado”
, enviada ao endereço constante do contrato, é suficiente para comprovar a mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, à luz da jurisprudência do STJ e do Tema 1132.

III. Razões de decidir

3. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. Embora o STJ tenha admitido, no Tema 1132, como suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, tal entendimento não se aplica quando comprovado que o local não é atendido por serviço de entrega domiciliar.

5. No caso, a notificação foi devolvida com a anotação
“não procurado”,
sendo impossível concluir que houve tentativa válida de ciência do devedor, afastando a presunção de conhecimento da mora.

6. A ausência de diligência para efetivar a ciência do devedor implica violação ao devido processo legal, não podendo ser presumida a mora com base em notificação que sequer chegou ao destinatário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A constituição da mora exige a efetiva tentativa de notificação do devedor no endereço contratual. 2. A devolução da correspondência com a anotação
‘não procurado’
em local sem serviço de entrega domiciliar afasta a presunção de ciência do devedor, inviabilizando a propositura da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2007339/RS; STJ, Tema 1132.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de rediscussão da matéria.

Ora, c
onforme se extrai da fundamentação contida no v. acórdão, a questão foi devidamente enfrentada por este órgão colegiado. Ao assim decidir, a Turma consignou expressamente que o entendimento consagrado no
Tema 1.132
não se aplica de forma absoluta e indiscriminada, notadamente em hipóteses excepcionais em que se
comprova a inexistência de serviço postal no endereço do devedor
, circunstância esta presente nos autos.

Nessa linha, o acórdão
deixou claro
que, nos casos em que o
endereço do devedor não é atendido por entrega domiciliar
, não se pode presumir validamente a ciência da mora. A devolução da correspondência com a anotação
“não procurado”
–
decorrente da ausência de serviço de entrega no local
– não equivale à tentativa real de notificação. Logo, o embargante
não logrou comprovar a efetiva constituição da mora
, como exige o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Ademais, mencionou-se
expressamente a jurisprudência atual do STJ
, inclusive precedentes específicos, que excepcionam a regra do Tema 1.132 em situações análogas à dos autos, nas quais a simples postagem não assegura a finalidade legal de ciência do devedor, o qual colaciono:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA . NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ . SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal . 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor . 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Destaquei

Dessa forma, verifico que os presentes embargos de declaração têm como único objetivo a
rediscussão da matéria amplamente debatida
por ocasião do julgamento do mérito do agravo, o que não se mostra cabível.

O mero descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025